Tribunal: TJSP
Processo: 1011724-68.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011724-68.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
ROGERIO FRANCISCO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LINO
COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-68.2016.8.26.0019 -Voto no 30141
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1011724-68.2016.8.26.0019 (2)
1a Vara Cível de Americana (processo no 1011724-68.2016.8.26.0019)
Apelante: Paulo Rogério Francisco Barbosa
Apelado: Lino Comércio de Gás Ltda.
Juíza de 1o Grau: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no 30141.
- Compra e venda de veículo usado - Ação de cobrança -
Reconvenção - Ausência de prova de vício no motor do veículo
com origem anterior à data da venda - Obrigação do réu de pagar
as parcelas do preço em aberto - Apelo não provido.
Insurge-se o réu, em ação de cobrança, contra
sentença que julgou o pedido procedente, para condená-lo ao pagamento de
R$19.434,30, corrigidos desde o ajuizamento da demanda e com juros de mora
contados da citação, e rejeitou pedido indenizatório formulado em reconvenção (fls.
164/170).
Alega que: a) deixou de pagar algumas parcelas do
preço, porque o veículo apresentou vício no motor, durante o prazo de garantia, e o
autor se recusou a consertá-lo; b) a prova oral demonstrou que o veículo já foi
vendido com problemas mecânicos; c) é possível deduzir que procurou a oficina da
testemunha Edson, a quem não conhecia, poucos dias após a compra, ainda
durante o prazo de garantia; d) se os vícios tivessem se manifestado após a
garantia, teria procurado diretamente seu mecânico de confiança; e) foi à oficina
indicada pelo autor cerca de cinco vezes, mas ela não lhe forneceu notas fiscais,
para comprovar os reparos realizados; f) na última visita à oficina, Edson informou
que era necessário abrir o motor do veículo, com o que o autor não concordou; g)
nota fiscal emitida pela testemunha José, em agosto de 2013, contém a informação
de que o cabeçote do motor estava trincado; h) era a trinca do motor que gerava
superaquecimento, desde a data da compra; i) se aplica ao caso o disposto no artigo
476 do Código Civil; j) só deixou de pagar as parcelas ajustadas com o autor porque
precisou arcar com o conserto do veículo; k) pagou a parcela de setembro de 2013;
l) cabia ao autor exibir a respectiva nota promissória, para provar a alegação de falta
de pagamento; m) é ilógico pensar que não pagou a parcela de setembro de 2013 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-68.2016.8.26.0019 -Voto no 30141
3
pagou parcelas subsequentes; n) conforme o contrato, o atraso no pagamento de
qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado de todas as demais; o)
constou de acordo celebrado entre as partes, juntado com a contestação, que eram
seis as parcelas em aberto; e p) tem direito ao ressarcimento do que despendeu
para consertar o veículo. Pede, pois, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o relatório.
1. O autor afirma que vendeu veículo usado ao réu, em
março de 2013, pelo preço de R$25.000,00, que deveria ser pago em dezesseis
parcelas, a partir de abril daquele ano (fls. 16/18), mas não recebeu os
pagamentos previstos para setembro de 2013 e março a julho de 2014, no valor
histórico de R$10.934,00 (fl. 13).
O réu contestou e reconveio (fls. 27/42).
Disse que o veículo apresentou vício no motor logo
após a compra, dentro do prazo de garantia concedido pelo autor, de noventa
dias, conforme a cláusula terceira do contrato (fl. 16), que não foi solucionado por
mecânico indicado por ele.
O motor foi retificado, em setembro de 2013, ao custo
de R$10.345,00 (fl. 53).
O réu invocou o artigo 476 do Código Civil, para
justificar a suspensão do pagamento das parcelas e, na fase de especificação de
provas, pediu a oitiva do mecânico indicado pelo autor, aduzindo que ele poderia
comprovar a existência do vício e a afirmação de que ele se manifestou logo após a
compra, dentro do prazo de garantia (fls. 66/67), na ausência de notas fiscais e de
outros comprovantes, que a oficina se negou a fornecer (fl. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-68.2016.8.26.0019 -Voto no 30141
4
A Juíza de 1o Grau considerou que a prova da
manifestação do vício deveria ser necessariamente documental e julgou o pedido
improcedente (fls. 85/93).
O réu apelou e, em 25.10.2017, esta Câmara anulou
aquela sentença, para que, reaberta a instrução, o réu tivesse a oportunidade de
ouvir as testemunhas arroladas na petição de fls. 66/67, prosseguindo-se o feito
regularmente (fls. 127/129).
Com o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, foram
ouvidas duas testemunhas (fls. 150/155), ao que se seguiu nova sentença, que
manteve o resultado da decisão anterior (fls. 164/170).
A testemunha Edson Aparecido o mecânico que, de
acordo com o réu, foi indicado pelo autor
disse que fazia a manutenção
periódica do veículo antes da venda e que, até então, ele nunca tinha apresentado
problemas.
Após a venda, viu o veículo duas vezes em sua oficina,
em datas que não soube precisar. Da última vez, identificou o que pareceu ser uma
falha na bomba d ́água, que inviabilizava a circulação e poderia, até mesmo, fundir o
motor.
A testemunha José, também mecânico, afirmou ter
trocado a junta de cabeçote do motor do veículo adquirido pelo réu, em data
igualmente incerta, ao custo de aproximadamente R$200,00.
Disse que não vislumbrou, naquela ocasião, a
necessidade de substituição do cabeçote do motor e que o veículo saiu rodando
normalmente.
Três ou quatro meses depois, o réu retornou, pois o
caminhão estava “fervendo”. A testemunha recomendou a troca do cabeçote do
motor, que custaria cerca de R$700,00, mas o réu optou por não autorizar a
realização do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-68.2016.8.26.0019 -Voto no 30141
5
2. O réu não demonstrou, por documentos ou por meio
da prova oral, que o vício no motor do veículo se manifestou logo após a compra,
durante o período de garantia de noventa dias, previsto na cláusula 3a do contrato
(fl. 16), como aduziu na contestação.
O réu comprou caminhão fabricado em 1999, com
aproximadamente quatorze anos de uso, que era utilizado para o transporte de
botijões de gás (fl. 2), aceitando-o no estado em que estava (cláusula 2a, fl. 16).
A
garantia
oferecida
pelo
autor,
limitada
aos
componentes do motor e do câmbio, segundo o contrato, não abarcava “defeitos
ocorridos por negligência do comprador ou por mau uso do veículo”, ou “pela não observância das
regras de manutenção e utilização do bem, emitidas pelo fabricante” (cláusula 3a, fl. 16).
As testemunhas Edson Aparecido e José não
informaram as datas em que tiveram contato com o caminhão do réu e não há
evidências de que os problemas da bomba d ́água e da junta do cabeçote do
motor tiveram origem antes da compra.
O fato de o réu ter procurado a testemunha Edson, a
quem não conhecia, para reparar seu veículo, em vez de outro mecânico, já
conhecido, não faz supor que tal se deu necessariamente durante o prazo de
garantia.
Os orçamentos de fls. 52/53 são de pelo menos cinco
meses após a compra e observação constante do orçamento de fl. 52, de agosto de
2013, no sentido de que o cabeçote do motor do veículo estava trincado, não induz à
responsabilidade do autor. Não há como dizer que o problema era antigo e o prazo
de garantia já havia expirado.
A prova do pagamento da parcela de setembro de
2013, ademais, cabia ao réu, pois era dele a obrigação de pagar, pouco
importando que ela não foi relacionada no “termo de acordo” de fl. 51, assinado
unicamente pelo réu, e que houve o pagamento de parcelas vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011724-68.2016.8.26.0019 -Voto no 30141
6
posteriormente.
Sem prova de que o vício do veículo era anterior à
venda, a exceção do contrato não cumprido não se sustenta.
Cumpre ao réu, portanto, pagar ao autor o valor
indicado na petição inicial, cujo pedido é procedente.
O pedido formulado na reconvenção (fl. 41) é, por
extensão, improcedente, conforme a sentença concluiu.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos aos
advogados do autor, para o equivalente a 16% do valor da condenação, observando-
se a gratuidade, e nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora